Tribunal: TJMT
Processo: 1006727-58.2023.8.11.0037
Relator(a): ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2024-06-11
Data de publicação: 2024-06-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1006727-58.2023.8.11.0037
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420)
Assunto:

[Tráfico de Drogas e Condutas Afins]
Relator:
Des(a). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[DIVINO FRANCISCO DA SILVA - CPF: 979.782.641-49 (APELANTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ADVOGADO), VALDEMIR ANTUNES PIGNATA - CPF: 304.632.998-92 (EMBARGANTE), ISABELLE MAGALHAES RACHID - CPF: 038.657.741-21 (ADVOGADO), POLÍCIA JUDICIÁRIA CIVIL DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0029-45 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (EMBARGADO), RAIHUDSON DE JESUS REIS - CPF: 040.121.555-55 (ASSISTENTE), JOAO BATISTA CAMARGO DA SILVA - CPF: 809.581.171-87 (ASSISTENTE), DEMETRIO SOUZA COLUMBIANO - CPF: 054.992.076-58 (ASSISTENTE), PRF HULLY (ASSISTENTE), DANIEL CLAUDINO DA SILVA (ASSISTENTE), RODOLPHO GARCIA GUIMARAES BANDEIRA (ASSISTENTE), Adriano Moura de Oliveira (ASSISTENTE), WELDER DE ASSIS MIRANDA - CPF: 725.081.161-49 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

PAULO DA CUNHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1006727-58.2023.8.11.0037

EMBARGANTE: VALDEMIR ANTUNES PIGNATA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –OMISSÃO INEXISTENTE – INTENÇÃO DE PROVOCAR REDISCUSSÃO DE MATÉRIA JÁ DECIDIDA –
RECURSO DESPROVIDO
.

Não existe omissão quando o acórdão, enfrentando a questão recorrida por inteiro, deixa de acolher os argumentos expendidos pelo recorrente, tratando-se de simples rejeição da tese defendida pela parte.

O cabimento dos embargos de declaração em matéria criminal está disciplinado no artigo 619 do Código de Processo Penal, sendo que a inexistência dos vícios ali consagrados importa no desacolhimento da pretensão aclaratória.

ESTADO DE MATO GROSSO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1006727-58.2023.8.11.0037

EMBARGANTE: VALDEMIR ANTUNES PIGNATA

EMBARGADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIRA PERRI

Egrégia Câmara:

Embargos de declaração aviados por VALDEMIR ANTUNES PIGNATA, contra acórdão que negou provimento à sua apelação, mantendo integralmente a sentença que o condenou pela prática do crime de tráfico interestadual de drogas [art. 33,
caput
, c/c art. 40, VI, ambos da Lei n. 11.343/2006].

O embargante, em extensa peças recursal, sustenta a existência de omissão no acórdão e, ao final, pugna pela
“absolvição por insuficiência de provas”
.

Contrarrazões ministerial pelo desprovimento dos aclaratórios.

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CRIMINAL (420) Nº 1006727-58.2023.8.11.0037

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

O acórdão embargado foi assim ementado:

APELAÇÕES – TRÁFICO INTERESTADUAL DE DROGAS [ART. 33, CAPUT, C/C ART. 40, V, AMBOS DA LEI N. 11.343/2006] – PRELIMINARES DE INÉPCIA DA DENÚNCIA, DIREITO DE RECORRER EM LIBERDADE E NULIDADE DA BUSCA VEICULAR AFASTADAS –APREENSÃO DE 111,5 KG DE COCAÍNA ESCONDIDOS EM APARELHO DE AR-CONDICIONADO, TRANSPORTADO SEM DOCUMENTOS FISCAIS - INDÍCIOS SUFICIENTES DE MATERIALIDADE E AUTORIA – ABSOLVIÇÃO OU DESCLASSIFICAÇÃO – DESCABIMENTO – RECONHECIMENTO DA MODALIDADE PRIVILEGIADA [§ 4º DO ART. 33] - DEDICAÇÃO A ATIVIDADES CRIMINOSAS –NÃO PREENCHIMENTO DOS REQUISITOS LEGAIS – AFASTAMENTO DA MAJORANTE DE TRÁFICO INTERESTADUAL – IMPOSSIBILIDADE -
RECURSO DESPROVIDO, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL
. “A denúncia, à luz do disposto no art. 41 do Código de Processo Penal, deve conter a descrição do fato criminoso, com todas as suas circunstâncias, a definição da conduta do autor, sua qualificação ou esclarecimentos capazes de identificá-lo, bem como, quando necessário, o rol de testemunhas, não se podendo falar, se preenchido tais requisitos, em inépcia. [...]” [AgRg no RHC n. 132.302/PR, relator Ministro NEFI CORDEIRO, Sexta Turma, julgado em 15/12/2020, DJe de 18/12/2020]. Se o pedido para recorrer em liberdade já foi apreciado e denegado em sede de habeas corpus, não se conhece de idêntico pleito formulado no apelo, por se tratar de questão preclusa. A busca veicular – que se equipara a pessoal – restará sempre legitimada quando as forças policiais se depararem com conduta que, segundo regras de experiência, admitidas e ordinariamente aceitas, permita, objetivamente, conjecturar uma situação anormal que careça de pronta intervenção, a exemplo do transporte de mercadoria sem a correspondente documental fiscal. A absolvição é inviável quando as provas convergem no sentido de que os réus cometeram o crime de tráfico que lhes foi imputado na denúncia. “Os depoimentos de policiais, desde que harmônicos com as demais provas, são idôneos para sustentar a condenação criminal” (TCCR/TJMT - INCIDENTE DE UNIFORMIZAÇÃO DE JURISPRUDÊNCIA Nº 101532/2015 Disponibilizado no DJE Edição nº 9998, de 11/04/2017, publicado em 12/04/2017). Descabido o pedido de desclassificação para posse de drogas para uso pessoal [art. 28, LD] quando o réu sequer admite a propriedade do entorpecente e a vultosa quantia apreendida demonstra a sua destinação comercial. A dedicação a atividades criminosas, evidenciada pelo transporte interestadual de grande quantidade de droga – mais de 111,5 kg de cocaína – escondidos em aparelho de ar-condicionado sem documentação fiscal, afasta a possibilidade de reconhecimento da minorante do tráfico privilegiado. Demonstrada que a droga foi transportada de Rondônia com destino a Goiás e apreendida em Mato Grosso, fica caracterizado o tráfico interestadual, que autoriza a incidência da majorante prevista no art. 40, inciso V, da Lei de Drogas.

Após detida leitura das 141 [cento e quarenta e uma] páginas da peça recursal, concluo que
não foi apontada uma única omissão no acórdão embargado
.

O embargante, como muito bem ressaltou a Procuradoria de Justiça nas contrarrazões, repetiu as mesmas razões do apelo, pretendendo, em verdade, um
“terceiro julgamento”
,
nova reanálise das provas produzidas na instrução processual
, o que não tem amparo na legislação processual em vigor.

Os tópicos apontados pelo embargante foram debatidos à exaustão, apenas não lhe sendo favorável a conclusão do julgamento.

O julgado decidiu a controvérsia de maneira fundamentada, porém contrária aos interesses do embargante.

Como já me pronunciei em diversas oportunidades, entendo que o julgador não precisa responder nem se ater a todos os argumentos levantados pelas partes, se já tiver motivos suficientes para fundamentar sua decisão. No caso, o julgamento ocorreu de maneira fundamentada, apenas não tendo sido adotadas as teses da recorrente.

Corroboram esse entendimento os seguintes julgados:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO REGIMENTAL NO HABEAS CORPUS.
ALEGAÇÃO DE SUPOSTAS OMISSÕES. NÃO OCORRÊNCIA. NOVO JULGAMENTO. IMPOSSIBILIDADE
. EMBARGOS REJEITADOS. 1. Os embargos de declaração
são recurso com fundamentação vinculada, sendo imprescindível a demonstração de que a decisão embargada se mostrou ambígua, obscura, contraditória ou omissa, conforme disciplina o art. 619 do Código de Processo Penal
. Podem ser admitidos, ainda, para correção de eventual erro material e, excepcionalmente, para alteração ou modificação do decisum embargado. 2. No caso, a custódia foi decretada e mantida em caráter liminar em razão da necessidade de garantir a ordem pública, tendo em vista (i) a quantidade e variedade de drogas apreendidas - 52 pedras de crack, 18 buchas de maconha e 1 pino de cocaína -, e (ii) o risco de reiteração delitiva, pois o réu foi preso em flagrante pela prática do crime de tráfico de drogas anteriormente e estava em liberdade provisória na ocasião do flagrante. Nesse contexto, entendeu-se pela inexistência de flagrante ilegalidade apta a justificar a superação da Súmula n. 691 do STF. 3.
O embargante pretende, na realidade, rediscutir matéria já decidida e que foi contrária à sua pretensão, sem demonstrar, todavia, ambiguidade, obscuridade, contradição ou omissão, nos termos do art. 619 do CPP
. 4. Embargos rejeitados.
[EDcl no AgRg no HC n. 903.208/ES, relator Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, Quinta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 10/6/2024].

PROCESSUAL PENAL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO REGIMENTAL NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. PRESENÇA DE ERRO MATERIAL NO VOTO.
OMISSÃO. NÃO OCORRÊNCIA. REDISCUSSÃO DO MÉRITO. IMPOSSIBILIDADE
. 1. Nos termos do art. 619 do Código de Processo Penal, o recurso de embargos de declaração destina-se a suprir omissão, afastar ambiguidade, esclarecer obscuridade ou eliminar contradição existentes no julgado, não sendo cabível para rediscutir matéria já suficientemente decidida. 2. Deve ser sanado erro material no voto do acórdão embargado a fim de constar, no segundo parágrafo, que foi alegada ofensa ao art. 593, III, do Código de Processo Penal e não do Código de Processo Civil. 3. Percebe-se que
há uma insatisfação da parte quanto ao resultado do julgamento e a pretensão de modificá-lo por meio de instrumento processual nitidamente inábil à finalidade almejada, o que não pode ser admitido
. 4. Embargos de declaração parcialmente acolhidos, sem efeitos infringentes.
[EDcl no AgRg no AgRg no AREsp n. 2.547.567/MA, relator Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Sexta Turma, julgado em 4/6/2024, DJe de 7/6/2024].

É preciso que se deixe bem claro que a noção de ampla defesa e do contraditório não outorga aos litigantes o direito de estabelecerem um diálogo interminável com o julgador, em que este se vê obrigado a analisar e responder cada um dos argumentos que tenham sido expendidos pela parte.

Vale dizer: o que é preciso é que as questões abordadas no recurso sejam enfrentadas e decididas, e isso ocorreu no caso em tela.

O embargante pretende rediscutir o mérito recursal, questionando os fundamentos jurídicos adotados no acórdão embargado, o que não se afigura possível nesta seara.

Diz-se isso porque, às escancaras, o que busca o recorrente é provocar novo juízo decisório sobre questões já apreciadas na lide.

Por mais que pareça óbvio, é preciso salientar que
o inconformismo da parte com o resultado da decisão não é motivo para interposição de embargos de declaração
, afinal, entendendo que a decisão ofende o direito aplicável ao caso, deve manejar a espécie recursal adequada à verbalização de sua irresignação.

Se os fundamentos adotados no julgamento não contemplam o entendimento do embargante acerca do tema, isso não é motivo para oposição de embargos de declaração, afinal, o julgado explicitou, de forma didática e clara, as razões de decidir, e se com elas a parte não concorda, deve valer-se dos mecanismos processuais corretos para expressar sua discordância.

Ante o exposto, conheço dos embargos declaratórios, por tempestivos, e no mérito,
NEGO-LHES PROVIMENTO
, em face de inexistir qualquer omissão a ser sanada no julgado.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 11/06/2024